Tribunal: TJSP
Processo: 2280024-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DA POSIÇÃO DE SÓCIO NA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA GUTENBERG ASSISTÊNCIA LTDA. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS FATOS, MESMO PORQUE A PRETENSÃO DO REQUERENTE VIOLA O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DA POSIÇÃO DE SÓCIO NA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA GUTENBERG ASSISTÊNCIA LTDA. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO DOS FATOS, MESMO PORQUE A PRETENSÃO DO REQUERENTE VIOLA O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO